Tribunal: TJSP
Processo: 1511833-72.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000047551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511833-72.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAO
PEDRO PIRES DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento para fixar o regime semiaberto, vencido nesta parte o relator, que negava
provimento ao recurso. Fará declaração de voto parcialmente vencedor o revisor, Des.
Péricles Piza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511833-72.2019.8.26.0228
Apelante: Joao Pedro Pires de Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24.469 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, João Pedro Pires de Carvalho foi condenado
como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a 06
anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 dias-multa, no piso, negado
o direito de recorrer em liberdade (fls. 78/83).
Inconformado, o réu apelou em busca somente da redução
das penas, pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a mitigação do
regime prisional para o semiaberto, com base nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e no
440 do STJ (fls. 93/99).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 16 de maio de 2019, por
volta de 00h10min, na Avenida Gustavo Adolfo, no 1.251, Vila Medeiros, Comarca de
São Paulo, João Pedro Pires de Carvalho, agindo em concurso com um indivíduo não
identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com arma
de fogo, um “notebook”, dois telefones celulares, documentos de identificação, cartões
bancários, sem avaliação, e R$.900,00, pertencentes à empresa “Fala Comigo”,
representada por Rodrigo Cardoso da Silva.
A existência material e a autoria imputada ao apelante são
incontroversas, tanto que ele, na delegacia, confessou ter praticado o delito em concurso
com outro indivíduo, utilizando-se de uma arma “airsoft” para intimidar a vítima
(mídia).
Tal confissão foi corroborada pelo depoimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima, a qual confirmou ter sido abordada por dois indivíduos, um deles com
uma arma de fogo, subtraindo seus bens. Esclareceu que o réu foi localizado pelo
rastreador de um dos telefones subtraídos. Disse que o reconheceu, na delegacia,
sem dúvidas, recuperando parte dos bens (fls. 20).
Além disso, os policiais militares responsáveis pela
prisão confirmaram que o réu, ao avistar a viatura, tentou fugir, escondendo-se
em sua residência, mas foi preso e conduzido à delegacia, onde foi reconhecido
pela vítima. Em audiência, reconheceu novamente o réu e acrescentou que ele e
outro individuo o ameaçaram com uma “pistola”, não havendo dúvidas de que
era uma arma de fogo verdadeira (fls. 07/08 e mídia).
Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado na
instrução é seguro para manter a condenação do apelante pela prática do delito de roubo
majorado, observado que a condenação nem é objeto de irresignação, buscando ele
somente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a mitigação para o
regime semiaberto.
Nessa análise, a dosimetria não merece reparos.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo
legal, por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do CP.
Na segunda fase, as atenuantes da confissão e da
menoridade relativa não puderam influir no cálculo, a teor da súmula no 231 do STJ.
Na terceira fase, ausentes causas de redução, as penas
foram adequadamente majoradas em dois terços pelo emprego de arma de fogo, com
base na Lei no 13.654/18.
Nesse aspecto, a majorante do emprego de arma de fogo
foi suficientemente comprovada pelo relato da vítima, a qual confirmou, em audiência,
que o delito foi praticado com arma de fogo verdadeira, contrariando a alegação do réu,
em audiência, de que teria utilizado uma arma de “airsoft” para intimidá-la, pois sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentou tal objeto para perícia, a teor do disposto no artigo 156 do CPP.
Finalmente, não afronta as súmulas no 718 e no 719, ambas
do Supremo Tribunal Federal, e a súmula no 440 do Superior Tribunal de Justiça, a
fixação de regime prisional mais severo para o cumprimento da sanção carcerária, eis
que idoneamente fundamentado na gravidade do crime e na maior reprovabilidade da
conduta, evidenciadas pelas suas circunstâncias concretas, como determina o artigo 33,
§ 3o, do CP.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.951
Apelação Criminal no 1511833-72.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Joao Pedro Pires de Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
I - Ousei, data maxima venia, divergir do eminente Des.
IVO DE ALMEIDA, o que faço respeitosamente.
II Após examinar o processo, acorde ao mais, aparto-me do
voto condutor tão somente quanto ao regime prisional imposto ao acusado, por
entender cabível a aplicação da modalidade intermediária para o cumprimento
inicial da pena.
Isso porque, ao meu sentir, o regime fechado se mostra
excessivamente rigoroso ao caso em análise, uma vez que o réu é primário e as
circunstâncias do delito mostraram-se comuns à espécie penal.
Desta forma, ante o quantum de pena aplicada, tenho que o
regime semiaberto é o que melhor se adequa e se mostra suficiente e necessário
para a prevenção e reprovação da conduta perpetrada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso defensivo para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprimenda, acompanhando, no mais, o eminente Relator.
PÉRICLES PIZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos EletrônicosIVO DE ALMEIDA
FB0DE74
5
6
Declarações de Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
FDFBB5E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1511833-72.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.